Tribunal: TJPA
Processo: 0805379-26.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805379-26.2024.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805379-26.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

RECORRIDO(A): BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Digital. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Compartilhamento de dados pessoais cadastrais por birô de crédito. LGPD. Ausência de dano moral in re ipsa. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação ajuizada em face de birô de crédito, na qual se pleiteava a abstenção da divulgação de dados pessoais e a condenação por danos morais, sob alegação de comercialização indevida de informações pessoais em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), a Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011), o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se o compartilhamento de dados cadastrais obtidos de fontes públicas por birô de crédito para fins de análise de risco configura violação à LGPD;

(ii) saber se tal tratamento de dados enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais;

(iii) examinar a alegação de ausência de consentimento do titular e eventual extrapolação da finalidade legal autorizada para tratamento de dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o tratamento de dados cadastrais para fins de proteção ao crédito, com base no art. 7º, X, da LGPD, dispensando o consentimento expresso do titular.

4. Informações como nome, endereço, telefone e CPF não configuram dados sensíveis, nos termos do art. 5º, II, da LGPD.

5. A formação de histórico de crédito e a utilização de pontuação (credit scoring) são admitidas legalmente, conforme decisão proferida no REsp 1.419.697/RS (Tema 710), não havendo, por si só, violação de direitos da personalidade.

6. A ausência de prova concreta de prejuízo ou de efetiva exposição indevida inviabiliza a configuração de dano moral, conforme precedentes do STJ (Informativo 766 e Súmula 550).

7. A comunicação ao consumidor sobre a abertura de cadastro foi comprovada, afastando ofensa ao art. 43, §2º, do CDC e ao art. 5º, V, da Lei nº 12.414/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"O tratamento de dados pessoais meramente cadastrais por birôs de crédito, desde que obtidos de fontes legítimas e utilizados para fins de proteção ao crédito, não configura violação à LGPD nem enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais."

"A comprovação do dano é indispensável para a configuração de responsabilidade civil por vazamento ou uso indevido de dados pessoais não sensíveis."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.709/2018 (arts. 5º, II; 7º, X), Lei nº 12.414/2011 (art. 4º, §4º; art. 5º, V), CDC (art. 43, §2º), CPC (art. 487, I).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.419.697/RS (Tema 710, repetitivo), Súmula 550/STJ, STJ, Informativo nº 766.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0805379-26.2024.8.14.0051
, oriundos da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, em que é
recorrente

Carlos Alberto Rodrigues de Andrade
e
recorrida

Boa Vista Serviços S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do relatório e do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE
em face de
sentença de improcedência
proferida nos autos da
ação condenatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada contra
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, objetivando a
abstenção da requerida em divulgar ou comercializar seus dados pessoais
, bem como a sua
condenação ao pagamento de danos morais
no valor de
R$ 11.000,00
, sob o fundamento de que os dados teriam sido disponibilizados em produtos como “Acerta Cadastral”, “Acerta Intermediário” e “Data Plus”, sem prévia autorização ou consentimento.

A decisão recorrida, lançada ao ID 27950596, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, ao fundamento de que: (i) a ré atua como birô de crédito autorizado a armazenar e compartilhar dados públicos para análise de risco; (ii) os dados em questão são oriundos de fontes públicas e não caracterizam, por si só, dano moral; (iii) ausente prova de que o autor tenha sofrido abalo concreto; (iv) conforme jurisprudência consolidada do STJ, o tratamento de dados sem comprovação de efetivo prejuízo não enseja indenização. Com base nisso, o juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Em suas razões (ID 27950597), o apelante sustenta, em síntese:

(i) que houve
comercialização de dados pessoais excessivos
, sem sua ciência ou consentimento, em afronta ao artigo 5º, X, da CF, artigo 21 do CC, bem como às Leis n.º 13.709/2018 (LGPD) e 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo);

(ii) que os dados divulgados extrapolam os necessários à análise de crédito, incluindo informações como nome da mãe, múltiplos endereços e telefones, título de eleitor e signo, que não possuem utilidade para fins de concessão de crédito;

(iii) que a Apelada não observou o dever legal de comunicar previamente a abertura de cadastro, conforme art. 43, §2º, do CDC e art. 5º, V, da Lei n.º 12.414/11;

(iv) que, conforme precedentes do STJ e do TJSP, o compartilhamento indevido de dados configura
dano moral in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo efetivo;

(v) que é inaplicável ao caso o Tema 710/STJ (REsp 1.419.697/RS), pois a controvérsia não versa sobre score de crédito, mas sobre divulgação indevida de dados pessoais.

Ao final, pugna pela
reforma da sentença
, com a procedência da ação e arbitramento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 27950602), a parte apelada BOA VISTA SERVIÇOS S.A. requer o
não conhecimento
do recurso e, no mérito, o seu
desprovimento
, alegando, em preliminar:

(i) vício na representação processual, sob o argumento de que a procuração anexada seria genérica e assinada por meio de sistema eletrônico (AASP), sem indicar local, data ou objetivo específico, o que violaria as regras do CPC;

(ii) inépcia da petição inicial, por ausência de causa de pedir clara e fatos determinados;
No mérito, sustenta:

(iii) inexistência de ato ilícito ou violação à LGPD, pois os dados utilizados são cadastrais e legalmente tratados com base no art. 7º, X, da LGPD, para fins de proteção do crédito;

(iv) ausência de dano moral indenizável, por não haver negativação ou qualquer prova de prejuízo concreto;

(v) inaplicabilidade da Lei do Cadastro Positivo à hipótese, pois a disponibilização de dados foi regular e houve comunicação ao consumidor, conforme determina a legislação.

Requer, ao final, a
manutenção da sentença de improcedência
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à pretensão do autor de ver reformada sentença que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, proposta em desfavor da empresa
Boa Vista Serviços S.A.
, sob o argumento de que seus dados pessoais teriam sido indevidamente compartilhados em serviços como “Acerta Essencial” e “Data Plus”, sem prévia autorização ou consentimento.

Passo ao exame dos pontos recursais.

Sustenta o apelante que a parte ré teria divulgado, sem seu consentimento, dados pessoais considerados excessivos e desnecessários à análise de crédito, em afronta à Lei nº 13.709/2018 (LGPD), à Lei nº 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), ao Código de Defesa do Consumidor e à Constituição Federal. Contudo, razão não lhe assiste.

A
sentença recorrida
, com acerto, reconheceu que os dados em questão são
dados pessoais cadastrais
, obtidos de
bases públicas
e tratados para fins legítimos de
proteção ao crédito
, nos termos do
art. 7º, X, da LGPD
, que dispõe que o
tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: (...) “X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.”

A própria Lei nº 12.414/2011, em seu art. 4º, §4º, prevê a possibilidade de formação de histórico de crédito sem necessidade de consentimento prévio do titular, exigindo apenas a sua
comunicação posterior
, a qual, conforme demonstrado pela parte ré,
ocorreu regularmente
.

A alegação de que dados como telefone, endereço estariam sendo compartilhados de forma ilegal não encontra respaldo técnico ou jurídico nos autos. Trata-se de dados
meramente cadastrais
, os quais, repita-se,
não exigem consentimento expresso
quando utilizados
para fins legítimos de análise de risco de crédito
, conforme jurisprudência dominante.

Cumpre destacar que os dados impugnados pelo apelante — tais como CPF, nome, endereço e telefone — qualificam-se como
dados pessoais comuns
, de natureza meramente cadastral, não se subsumindo ao conceito de
dados pessoais sensíveis
previsto no art. 5º, inciso II, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o qual se restringe, exemplificativamente, a informações relativas à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, bem como dados genéticos ou biométricos.

No que se refere à denominada “renda presumida” ou “renda estimada”, trata-se de informação obtida a partir de
tratamento estatístico de dados
, consubstanciado em sistema de pontuação (credit scoring), não configurando, portanto, violação de sigilo bancário ou fiscal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.419.697/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 710), firmou entendimento no sentido de que o sistema de credit scoring é lícito e prescinde do consentimento prévio do consumidor:

"O sistema 'credit scoring' é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). (...)
A utilização do sistema credit scoring, por si só, não configura dano moral e dispensa o consentimento do consumidor
, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo." (STJ, Súmula 550).

Portanto, a disponibilização dessas informações a parceiros comerciais para fins de análise de crédito e prevenção à fraude insere-se no exercício regular de direito das apeladas e no interesse público da segurança das relações comerciais.

Por fim, importa destacar que o STJ também pontuou no informativo 766 que: “O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.”.

No caso dos autos, não há qualquer prova do dano.

Logo, improcedente também este pedido.

CONCLUSÃO

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada. Não há demonstração de conduta ilícita por parte da ré, tampouco prova do alegado dano moral. Os dados tratados são cadastrais, não sensíveis, e utilizados com fundamento legal para fins de proteção ao crédito.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/02/2026